Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPANHIA ÁREA. AVIANCA. ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS BILHETES, DIÁRIAS DE HOTEL E ALUGUEL DE CARRO. DANO MATERIAL. PROVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIRGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A condenação à indenização por dano material depende de prova do efetivo prejuízo sofrido (CPC, art. 373). Deferido e recebido o reembolso integral do valor das passagens e ausente prova de qualquer outro prejuízo ou custo suportado, não há como reconhecer o pedido indenizatório.
3. Não é possível dupla reparação com base no mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de ofensa de ordem moral, sob pena de banalização do instituto.
5. O mero inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.